Tribunal: STF
Processo: RE 1574690
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO CTN. TEMA RG Nº 459. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 195, §7º, DA CONSTITUIÇÃO. IMUNIDADE PESSOAL E CONDICIONADA. REQUISITOS CUMULATIVOS. CUMPRIMENTO CONTÍNUO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS (SISTEMA “S”). FOLHA DE PAGAMENTO. ENTIDADE BENEFICENTE DE EDUCAÇÃO. ISENÇÃO PESSOAL E CONDICIONADA. REQUISITOS. ENCARGO PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 1.025/1969. COBRANÇA NÃO CONTEMPLADA NA CDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DO ART. 1026, § 2° DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    - Cuidando de contribuições destinadas à seguridade social, o art. 195, § 7º, da Constituição Federal de 1988, confere imunidade pessoal e condicionada às entidades beneficentes de assistência social (ainda que atuem em áreas como saúde e educação), cabendo à lei complementar estabelecer as contrapartidas exigidas, sobre o que leis ordinárias apenas podem prescrever aspectos procedimentais relativos à certificação, fiscalização e controle administrativo das entidades beneficentes (E.STF, ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, julgadas como ADPFs, RE 566.622 e RE 636.941, Tema 32).



    - Para legitimar a renúncia tributária pela concessão de imunidade, a entidade beneficente deve colaborar com o poder público no atendimento da população carente, embora possa cobrar valores e ter lucro para revertê-los às prestações gratuitas (E.STF, Súmulas 724 e 730). A proporção da gratuidade não pode ser ínfima e, salvo circunstâncias especiais verificados em casos concretos, deve envolver, no mínimo, 20% das atividades das instituições de assistência social (medida em face de suas receitas ou de suas prestações) . 



    - As condições da imunidade pessoal, extraídas da Constituição, estão refletidas no recepcionado art. 14 do Código Tributário Nacional e, havendo judicialização, a comprovação do atendimento aos requisitos geralmente depende de prova pericial, não bastando afirmações genéricas baseadas em cláusulas abstratas de estatutos sociais, ou referências a balanços sintéticos e certidões de utilidade pública desvinculadas das condições para a desoneração tributária. Por ausência de previsão em lei complementar, não é exigível o CEBAS, embora sua apresentação avalize a adequação da atuação da entidade beneficente de assistência social aos propósitos constitucionais e legais (E. STJ, Súmula 612) .



    - A imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição não alcança contribuições devidas a terceiros (“Sistema S”), incidentes sobre a folha de pagamentos, pois essas exações não têm natureza jurídica de contribuições para a seguridade social, mas entidades de beneficentes de assistência social (bem como as que atuam em áreas como saúde e educação) são isentas desses tributos por atos legislativos (art. 150, § 6º da ordem de 1988).



    - Várias leis ordinárias que tratam das contribuições destinadas a terceiros concedem isenções pessoais e condicionadas para entidades sem fins lucrativos que colaboram com o poder público. É o caso das contribuições ao Salário-Educação (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.766/1999) e das demais contribuições devidas a terceiros (art. 3º, §§ 2º, 5º e 6º da Lei nº 11.457/2007), com referência ao art. 55 da Lei nº 8.212/1991 (atualmente tratado pela Lei nº 12.101/2009), cujo alcance foi afirmado pelo art. 109 e pelo art. 109-A, ambos da IN RFB nº 971/2009 (com alterações da IN RFB nº 1.071/2010 e seguintes). Antes havia a remissão do art. 4º da Lei nº 9.429/1996, que já alinhava a isenção dessas contribuições às exigências da imunidade das contribuições previdenciárias (art. 195, §7º, da Constituição). 



    - Ainda que subordináveis a requisitos legítimos fixados em lei ordinária (a rigor, não havendo as restrições reconhecidas pelo E.STF no Tema 32), essas isenções sempre estiveram (e ainda estão) atreladas ao sucessivo cumprimento de requisitos cumulativos (formais e materiais) equivalentes aos exigidos para a imunidade do art. 195, §7º, da Constituição e ao art. 14 do CTN, em favor dos mesmos compromissos solidários de atendimento beneficente à população carente.



    - No caso dos autos, apesar de o estatuto social da demandante prever, expressamente, regras abstratas que vão ao encontro das exigências constitucionais e legais para desfrutar da imunidade e da isenção relativas às contribuições combatidas, a embargante não carreou aos autos qualquer elemento de prova para permitir a constatação efetiva do desenvolvimento de atividades gratuitas em favor de necessitados e carentes, para que possa ser reputada como instituição filantrópica com direito à fruição da imunidade tratada no art. 195, § 7º da Constituição Federal. Desse modo, não se desincumbiu a autora do ônus probatório estabelecido no artigo 373, I, do CPC, sendo oportuno frisar que a mera previsão formal e abstrata no estatuto dos requisitos elencados no art. 14 do CTN não implica a concessão automática da exoneração tributária pretendida, como já afirmado. Sendo assim, não fazia jus à imunidade pretendida, tampouco à isenção do pagamento das contribuições destinadas a terceiros, à época dos fatos geradores dos tributos cobrados. 



    - Despropositado o pleito de afastamento da cobrança do encargo previsto no Decreto-Lei nº 1.025/1969, na medida em que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal originária não contemplam tal exigência. 



    - Descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC, visto que a matéria tratada nos autos é complexa e demandou longos esclarecimentos, não sendo possível considerar que os embargos de declaração opostos pela embargante, em face da sentença, tivesse intuito protelatório. Ademais, imprescindível o prequestionamento para que se pudesse abrir a instância recursal superior, valendo considerar, ainda, o elevado valor da multa imposta, diante do valor base sobre o qual foi estipulada. 



    - Agravo interno da União provido e agravo interno da embargante parcialmente provido.” (e-doc. 77).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 98).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV; 93, inc. IX; 195, § 7º; 146, inc. II; 62, § 11º, todos da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “a Corte Constitucional concluiu que é no Código Tributário Nacional, recepcionado pela CF/88 como lei complementar, precisamente em seu artigo 14, que se encontram os requisitos exigidos ao exercício da imunidade insculpida no artigo 195, §7º, da CF/88”.



    3.2. Sustenta que, “a partir da simples análise desse quadro fático fixado pelos v. acórdãos recorridos, outra conclusão não há senão a de que a Recorrente é uma entidade imune nos termos insculpidos na Constituição Federal”.



    3.3. Alega que, “ao decidir que a Recorrente não faz jus à imunidade porque (i) não teria CEBAS válido para período ora em debate; e (ii) não comprovou a execução de assistência social beneficente em proporções substanciais da sua atividade e de seus recursos, o v. acórdão recorrido viola diretamente os artigos 195, §7º, 146, II, da CF/88”.



    3.4. Argumenta que, “ainda que se entenda pela necessidade de existência de CEBAS válido no período analisado para que a Recorrente goze da imunidade prevista no artigo 195, §7º, da CF/88 (condição que, frisa-se, é inconstitucional por decisão expressa do e. STF), fato é que a FAAP efetivamente demonstrou que há certificação válida para março/2004 a agosto/2004, de modo que, entendimento contrário a este viola diretamente o quanto disposto no artigo 62, §11º, da CF/88”.



    3.5 Alega que, “caso a decisão recorrida não forneça a adequada motivação, estará configurada a violação dos artigos. 5º, LV e 93, IX, da CF/88” (e-doc. 113).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas (e-doc. 120).



    5. Em um primeiro momento, decidiu a Vice-Presidência da Corte de origem por negar seguimento a parte do recurso extraordinário e inadmitir o restante (e-doc. 124). 



    6. Interpostos agravo em recurso extraordinário e agravo interno contra tal decisão, foi ela reconsiderada e determinado o retorno dos autos à Turma julgadora de origem, para reexame da controvérsia à luz do definido no julgamento do Tema RG nº 32 e verificação da pertinência de realização de juízo de retratação (e-doc. 138).



    7. A Turma julgadora de origem decidiu por manter seu acórdão, sob o fundamento de que “as questões objeto desta ação já foram apreciadas pelo colegiado à luz do julgados proferidos pelo E. Supremo Tribunal Federal, em especial, com relação ao Tema nº 32 de Repercussão Geral” (e-doc. 150).



    8. Remetidos os autos a este Supremo Tribunal Federal, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção, conforme a situação do Tema RG nº 1.100, dos procedimentos previstos no art. 1.030 do CPC (e-doc. 205). A Corte de origem devolveu os autos ao STF, ao fundamento de que o paradigma citado não é aplicável ao presente caso (e-doc. 208).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    10. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 98, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    11. Quanto ao restante, para melhor exame da controvérsia, destaco os seguintes fundamentos constantes da decisão na qual o Colegiado de origem decidiu por manter o acórdão anteriormente proferido:



    “As condições da imunidade pessoal, extraídas da Constituição, estão refletidas no recepcionado art. 14 do Código Tributário Nacional e, havendo judicialização, a comprovação do atendimento aos requisitos geralmente depende de prova pericial, não bastando afirmações genéricas baseadas em cláusulas abstratas de estatutos sociais, ou referências a balanços sintéticos e certidões de utilidade pública desvinculadas das condições para a desoneração tributária. 



    A imunidade pessoal e condicionada do art. 195, §7º da Constituição, exige cumprimento contínuo dos requisitos cumulativos do art. 14 do Código Tributário Nacional, razão pela qual provimentos judiciais declaratórios da imunidade de entidade beneficente de assistência social não impedem que as autoridades fiscais exerçam seu dever de, periodicamente, confirmarem o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, inclusive invalidando certificações irregulares (p. ex., CEBAS) dotadas de presunção relativa de validade e de veracidade (E.STF, Súmulas 336 e 473, e Tema 138, E.STJ, Súmula 352, e art. 14, §§ 1º e 2º do CTN). 



    A propósito, segue o voto do julgado que rejeitou embargos de declaração opostos pela FAAP, o qual apresenta a transcrição do voto que apreciou os agravos internos interpostos por ambas as partes:



    (...)



    O voto, ao destacar os julgamentos das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 (julgadas em 02/03/2017 como ADPFs), do RE 566.622 e do RE 636.941, bem como a Tese firmada no Tema nº 32 de Repercussão Geral, concluiu que a “...interpretação do art. 14, I, II e §2º, do CTN não considera suficiente a mera comprovação formal da imunidade com base em previsão abstrata de estatuto, em decretos de utilidade pública e em declarações sem aferição de gastos periódicos com beneficência, pouco servindo também balanços e outras peças contábeis pelas quais não é possível constatar o percentual destinado a benefícios em favor de pessoas carentes”. Nesse sentido acrescentou que, em se tratando de “...instituição de ensino que cobra mensalidades de seus alunos, a beneficência depende de percentuais importantes de gratuidade para a imunidade tributária pretendida (art. 195, §7º da Constituição, e art. 14 do CTN), concluindo que “...entre 04/2004 e 08/2004, a FAAP não apresentou CEBAS e nem comprovou os requisitos do art. 195, §7º da Constituição e do art. 14 do CTN (notadamente a gratuidade que marca a beneficência), não fazendo jus à imunidade”. 



    Portanto, as questões objeto desta ação já foram apreciadas pelo colegiado à luz do julgados proferidos pelo E. Supremo Tribunal Federal, em especial, com relação ao Tema nº 32 de Repercussão Geral, expressamente mencionado pela decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, não havendo motivo, a meu ver, para retratação.” (e-doc. 150, p. 4-12).



    12. O acórdão recorrido deixou expresso que a verificação da aplicabilidade da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República à parte recorrente, no período discutido nos autos, deu-se a partir da análise do quadro fático-probatório e da interpretação das disposições do art. 14 do Código Tributário Nacional.



    13. Trata-se, por conseguinte, de situação diversa daquela analisada no julgamento da Rcl nº 46.351/SP, na qual discutida causa de pedir fundada em lei diversa, com capitulação do acórdão alterada em sede de juízo de retratação, posterior ao julgamento do Tema RG nº 32, sem o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa em relação à discussão sobre a adequação da entidade ao CTN.



    14. Conforme esclareci em meu voto por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos no julgamento de tal reclamação constitucional:



    “Prevenindo hipotéticas arguições, eventual inobservância do contido no art. 14 do CTN pode, de fato, impor a perda de imunidade em favor da entidade, contudo, as responsabilidades devem ser apuradas pelas autoridades nos escorreitos procedimentos específicos, sejam eles administrativos-fiscais ou judiciais, contra a entidade beneficente e, eventualmente, relativamente às pessoas físicas porventura envolvidas, nos quais os requisitos do CTN, entre outros que as autoridades julgarem pertinentes, sejam debatidos com a necessária profundidade, assegurados os meios de defesa aos interessados.” 



    (Rcl nº 46.351-AgR-ED/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 19/04/2024).



    15. No presente caso, a própria recorrente fundou seus pedidos em alegado cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, o que foi rechaçado pelas instâncias ordinárias, levando em consideração as normas de distribuição de ônus probatório e as provas carreadas aos autos.



    16. Nota-se que a discussão trazida neste recurso extraordinário está relacionada ao atendimento dos requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária, questão de natureza infraconstitucional, conforme expresso na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 459:



    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 642.442-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011).



    17. Assim, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    18. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.308.462-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.”



    (RE nº 997.592-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 09/05/2022).



    19. Registro que a inviabilidade de revisão do reexame dos elementos fático-probatórios foi também um dos fundamentos que levou o Superior Tribunal de Justiça a decidir acerca do recurso especial interposto nestes mesmos autos (e-docs. 168 e 191).



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator